Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. No tocante à impugnação à gratuidade de justiça, o art. 100 do CPC preconiza que, “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.
2. Uma vez conhecida e confirmada a gratuidade de justiça, por decisão que já alcançou a preclusão formal, é vedada a rediscussão da matéria, em manejo processual subsequente a decisão preclusa.
3. Nada obsta, todavia, que o credor exerça a faculdade processual prevista na norma do art. 98, §3o, do CPC, in verbis: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
4. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento.